Tribunal: TJDFT
Processo: 0719478-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719478-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Cível Agravante: Agência de Fiscalização do Distrito Federal Agravada: Associação dos Chacareiros da DF 440 D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal contra a decisão monocrática (Id. 72014785), proferida por este Relator, que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação manejada pela parte adversa. Inicialmente a Associação dos Chacareiros da DF 440 (Id. 75411046) interpôs recursos de apelação contra a sentença proferida, nos autos dos processos números 0704085-93.2022.8.07.0018 e 0706372-29.2022.8.07.0018, pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. Por meio do presente incidente processual a referida associação requereu a concessão de efeito suspensivo às apelações por ela manejadas nas aludidas relações jurídicas processuais (Id. 71908466). Sobreveio a decisão monocrática (Id. 78045065), ora agravada, por meio da qual este Relator, ao deferir o requerimento de concessão de efeito suspensivo aos aludidos recursos de apelação, determinou que a ora agravante se abstivesse de demolir especificamente as acessões físicas erigidas na área, utilizadas como moradia, situadas na DF 440, km 3, Nova Colina, na Região Administrativa de Sobradinho, até que a Egrégia 2a Turma Cível deliberasse em definitivo a esse respeito. Irresignada, a Agência de Fiscalização do Distrito Federal interpôs recurso de agravo interno contra o ato decisório acima mencionado, cujas razões insistem na possibilidade de demolição das referidas acessões irregularmente construídas no local aludido (Id. 73261793). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo provimento do agravo interno (Id. 74578944). Paralelamente ao presente incidente processual os recursos de apelação manejados pela associação não foram conhecidos em virtude da ausência de recolhimento do respectivo preparo (Id. 78310423 dos autos no 0704085-93.2022.8.07.0018 e Id. 77574273 dos autos no 0706372-29.2022.8.07.0018). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que é atribuição do relator designado para processar o requerimento de efeito suspensivo à apelação a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do respectivo incidente processual, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos processuais. De plano, percebe-se que o presente incidente processual não preenche um dos pressupostos processuais. Verifica-se que os recursos de apelação interpostos pela associação foram reputados desertos (Id. 78310423 dos autos no 0704085-93.2022.8.07.0018 e Id. 77574273 dos autos no 0706372-29.2022.8.07.0018). No presente caso a associação, depois do indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, deveria ter efetuado o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal das apelações, de modo tempestivo, por meio da emissão da respectiva guia de recolhimento. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão que não conheceu, por deserção, de agravo de instrumento. 1.1. Decisão fundamentada na inércia do recorrente, intimado para recolher o preparo em dobro, com base nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC 2. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente sanei vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 3. No caso, o agravante só apresentou o comprovante do preparo no dia seguinte ao encerramento do prazo, quando sua inércia já estava certificada nos autos. 3.1. Em caso semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: "(...) 1. É deserto o recurso se, intimado para recolher em dobro, não atende a determinação de pagamento e postula gratuidade de justiça. (...) 3. O prazo dado pela legislação pertinente ao caso é peremptório, não comportando dilações injustificadas. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (07136259820178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 29/11/2017). 4. A deserção, in casu, não importa em ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade, da economia processual, da proporcionalidade, nem tampouco ao artigo 5o, inciso LV da CF. 4.1. Referidos princípios não podem ser invocados para conferir privilégio processual às partes e nem ainda para a superação da regra expressa, prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, que impõe a negativa de seguimento ao recurso, caso o vício apontado não seja saneado pelo recorrente. 5. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 80415, 07130413120178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de conhecimento dos recursos de apelação interpostos pela associação, no curso das referidas marchas processuais, fica prejudicado o exame do presente incidente processual em virtude do seu caráter acessório às mencionadas relações jurídicas processuais. Do mesmo modo, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto, pela agência aludida, contra a decisão monocrática (Id. 77321404). Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III e parágrafo único, do CPC deixo de conhecer o requerimento de concessão de efeito suspensivo aos recursos de apelação manejados pela Associação dos Chacareiros da DF 44, no curso dos autos dos processos números 0704085-93.2022.8.07.0018 e 0706372-29.2022.8.07.0018, com a subsequente revogação da decisão monocrática ora agravada (Id. 72014785). Quanto ao mais, deixo de conhecer o recurso de agravo interno manejado pelo Distrito Federal (Id. 73261793) contra o mencionado ato jurisdicional. Operada a preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator